Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713161-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM AGRAVADO: VILMAR TERENCIO MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista os esclarecimentos prestados pela MM. Juíza a quo (Id. 16774094) e havendo dúvida acerca da necessidade de se compensar valores entre as partes, bem como quanto à natureza dos valores penhorados, revogo a decisão Id. 16390754 e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se, com urgência. Certifique-se a respeito das contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora